Tribunal: STF
Processo: AI 612398
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA CRIMINAL – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – PRÁTICA ABUSIVA. 




O Supremo Tribunal Federal tem se mostrado intolerante com as sucessivas interposições de recursos manifestamente incabíveis que possuem o claro propósito de impedir o trânsito em julgado das decisões judiciais. Precedentes. 




Determinado o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, bem como daquela emanada do Tribunal a quo, independentemente da publicação do acórdão. 




Embargos de declaração rejeitados.